Tribunal: TJSP
Processo: 0005515-08.2018.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença – Insurgência da exequente – Cabimento – Decisões judiciais anteriores que reconheceram o crédito da exequente tanto quanto à emissão tardia do boleto para quitação antecipada quanto aos ônus de sucumbência – Excesso de execução afastado – Ausência de apresentação de planilha pormenorizada de cálculos por parte do

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença – Insurgência da exequente – Cabimento – Decisões judiciais anteriores que reconheceram o crédito da exequente tanto quanto à emissão tardia do boleto para quitação antecipada quanto aos ônus de sucumbência – Excesso de execução afastado – Ausência de apresentação de planilha pormenorizada de cálculos por parte do banco – Descumprimento do artigo 535, § 2o, do CPC por parte do executado - Rejeição da impugnação que se faz necessária – Exclusão dos honorários advocatícios sucumbenciais – Inteligência do enunciado da súmula 519, do C. STJ - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

1
Registro: 2020.0000982499
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 0005515-08.2018.8.26.0609, da Comarca de Taboão da Serra, em
que é apelante GERUZA XAVIER VIEIRA, é apelado BANCO DO ESTADO
DO RIO GRANDE DO SUL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso, nos termos que constarão
do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 0005515-08.2018.8.26.0609 - Taboão da Serra - Voto no 28.307
Voto no 28.307
Apelação Cível no 0005515-08.2018.8.26.0609
Comarca: Taboão da Serra - 3a Vara Cível
Apelante: Geruza Xavier Vieira
Apelado: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Juiz(a) de 1a Inst.: Nelson Ricardo Casalleiro
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Acolhimento da
impugnação ao cumprimento de sentença – Insurgência da
exequente – Cabimento – Decisões judiciais anteriores que
reconheceram o crédito da exequente tanto quanto à emissão
tardia do boleto para quitação antecipada quanto aos ônus de
sucumbência – Excesso de execução afastado – Ausência de
apresentação de planilha pormenorizada de cálculos por
parte do banco – Descumprimento do artigo 535, § 2o, do
CPC por parte do executado - Rejeição da impugnação que
se faz necessária – Exclusão dos honorários advocatícios
sucumbenciais – Inteligência do enunciado da súmula 519,
do C. STJ - RECURSO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face de
sentença, cujo relatório se adota, que, em “ação de consignação em
pagamento c/c indenização por danos extrapatrimoniais e patrimoniais”
em fase de cumprimento de sentença, ajuizada por GERUZA XAVIER
VIEIRA, em face de BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.
(BANRISUL), acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, em
razão da inexigibilidade do título executivo, determinando seu arquivamento
definitivo, decorrido o prazo para interposição de eventual recurso. Em
razão da sucumbência, a exequente foi condenada ao pagamento de
honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em R$ 1.000,00, na
forma do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil (fls. 155/156).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 0005515-08.2018.8.26.0609 - Taboão da Serra - Voto no 28.307
Recorre a autora/exequente. Sustenta que o banco
executado não impugnou especificadamente os cálculos apresentados na
fase de cumprimento de sentença, limitando-se a alegar excesso de
execução de maneira genérica. Alega que os valores executados decorrem
do v. acórdão que reconheceu que o banco não forneceu boleto para
pagamento antecipado de financiamento, embora solicitado pela autora.
Pugna pela reforma do julgado, excluindo-se a condenação em honorários
advocatícios sucumbenciais a que foi condenada (fls. 173/200).
Recurso recebido e contrariado (fls. 308/384).
É o relatório.
PASSO A VOTAR
Trata-se de “ação de consignação em pagamento
cumulada com indenizatória de dano moral, com pedido de tutela
antecipada”, em fase de cumprimento de sentença.
Alega a autora, ora apelante, que em razão da
condenação do banco ao pagamento das diferenças a maior devidas em
razão da emissão tarde de boleto para pagamento antecipado da dívida
bancária, são devidos R$ 9.949,31 (principal), mais o valor das custas
(R$ 2.535,96) e de honorários advocatícios sucumbenciais (R$ 994,93),
correspondentes a 10% do valor da condenação (fls. 01/09 e 81/90).
Intimado, o banco apresentou impugnação. Alega
excesso de execução com relação aos primeiros cálculos apresentados pela
exequente (R$ 60.434,58). Sustenta que o único valor devido é o de 10%
sobre o valor da causa, a título de honorários advocatícios de sucumbência.
Argumenta que não pode haver alteração das decisões anteriormente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 0005515-08.2018.8.26.0609 - Taboão da Serra - Voto no 28.307
proferidas, pena de ofensa à coisa julgada (fls. 91/96).
Neste cenário, o MM. Juízo a quo acolheu a
impugnação apresentado pelo banco, condenando a exequente, por
consequência, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais,
arbitrados em R$ 1.000,00 (fls. 155/156):
"(...)
O título judicial impôs à impugnante a obrigação
de apresentar o boleto de quitação com data retroativa à
citação, bem como memória de cálculos dos valores que
a impugnada efetivamente desembolsou após aquela
data para pagamento do empréstimo.
Evidentemente que a obrigação de restituir a
diferença restou implícita no julgado, já que durante o
trâmite processual continuou a impugnada a suportar o
pagamento das parcelas mensais que ao final representa
valor superior àquela que teria despendido para
liquidação antecipada.
Além disso, a condenação da impugnante ao
pagamento das custas e honorários sucumbenciais.
De
outro
lado,
observo
que
apesar
da
determinação contida no v. Acórdão, não houve o efetivo
cumprimento pelo obrigado, em especial no que diz
respeito a emissão do boleto e planilha dos valores
desembolsados pela autora com o pagamento das
parcelas, para que então fosse possível apurar o saldo de
crédito.
Mesmo
assim
a
impugnada
iniciou
este
cumprimento de sentença exigindo a obrigação e pagar
quantia certa apurando de forma unilateral os supostos
valores devidos que segundo ela somam R$ 60.434,58,
quantia bem superior àquela outra informada já em
manifestação acerca da impugnação, no valor de
R$ 13.480,20.
Percebe-se,
assim,
que
nem
mesmo
a
impugnada (exequente) sabe ao certo o saldo residual do
contrato de empréstimo, apresentando valores distintos
em suas manifestações. Não seria diferente, já que,
repise-se, não houve pelo impugnante o cumprimento da
obrigação de fazer imposta no v. Acórdão.
Seria o caso, então, de primeiro exigir o
cumprimento daquela obrigação, para então iniciar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 0005515-08.2018.8.26.0609 - Taboão da Serra - Voto no 28.307
busca pelo crédito apurado.
Do
exposto,
acolho
a
impugnação
ao
cumprimento de sentença, em razão da inexequibilidade
do título executivo, e determino seu arquivamento
definitivo, decorrido o prazo para interposição de eventual
recurso.
Condeno a impugnada ao pagamento dos
honorários
advocatícios
sucumbenciais
desta
fase
processual, arbitrados em R$ 1.000,00 reais, na forma do
art. 85, § 8o do Código de Processo Civil".
Inconformada, recorre a autora.
Respeitado o entendimento do MM. Magistrado, a
pretensão recursal merece acolhida.
Com efeito, compulsando os autos, verifica-se que o
banco executado foi condenado, na fase de conhecimento, a enviar à
autora/exequente boleto para pagamento, no prazo de 5 dias úteis, com o
valor que deveria ser pago na data da citação - discriminando o valor total
antecipado, o valor do desconto e o valor líquido a pagar -, bem como
planilha demonstrativa do cálculo do saldo devedor, subtraindo-se as
parcelas já pagas no período subsequente à citação.
Outrossim, o v. acórdão proferido em sede de embargos
à execução foi assertivo ao decidir que o acórdão da apelação é: “(...) claro
ao discriminar como deve ocorrer o cumprimento da obrigação pelo banco-
réu. Deverá ser discriminado, inclusive, o saldo devedor, subtraindo-se as
parcelas pagas entre a citação e a data de emissão da planilha, após o
trânsito em julgado do processo” (fls. 59/75).
Demais disso, aludido julgado proferido em sede de
recurso de embargos de declaração elucidou que foi invertida, em desfavor
do banco executado, a condenação aos ônus da sucumbência (custas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 0005515-08.2018.8.26.0609 - Taboão da Serra - Voto no 28.307
despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais), nos
seguintes termos (fls. 75):
"(...)
em
observância
ao
princípio
da
causalidade, uma vez que o boleto para liquidação
antecipada do débito não foi apresentado pelo réu na
esfera extrajudicial, de rigor a inversão dos ônus
sucumbenciais,
condenação
do
requerido
ao
pagamento das verbas de sucumbência”.
Esclareça-se, portanto, que, ao não mencionar o
percentual dos honorários sucumbenciais, o v. Acórdão
confiou no entendimento do homem médio do termo
“inversão”, isto é, manutenção do mesmo percentual
estabelecido pelo MM Juízo a quo (10% do valor da
condenação), apenas invertendo o polo responsável pelo
seu pagamento. Da mesma forma, explica-se que as
custas e despesas processuais são englobadas pelas
verbas de sucumbência" (g.n.).
Diante disto e, considerando que o banco não impugnou
de maneira especificada
embora intimado - os últimos cálculos
apresentados pela exequente, nos termos do artigo 535, § 2o, do Código de
Processo Civil, de rigor a rejeição da impugnação ao cumprimento de
sentença em sua integralidade.
Decidir de maneira diversa implicaria em ofensa à coisa
julgada material, cujo primado é garantia a segurança jurídica e a
pacificação social.
Por consequência, forçosa a exclusão da condenação
da exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais
prevista na r. sentença recorrida, eis que tal verba apenas e tão-somente é
devida, conforme enunciado da Súmula 519, do C. STJ, na hipótese de
acolhimento parcial ou total da impugnação.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Apelação Cível n.o 0005515-08.2018.8.26.0609 - Taboão da Serra - Voto no 28.307
recurso, nos termos acima explicitados.
RENATO RANGEL DESINANO
Relator